Tribunal: TJMT
Processo: 1004880-60.2019.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004880-60.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO - CPF: 961.798.801-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – MATÉRIA NÃO AVENTADA NO JUÍZO
“A QUO”
– INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte apelante em discutir, em sede de recurso de apelação, matérias não arguidas no primeiro grau de jurisdição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N
o

1004880-60.2019.8.11.0037

APELANTE:

RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
MMa. Juíza Myrian Pavan Schenkel
, que nos autos da Ação Declaratória
de Inexistência de Débito
c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
no 1004880-60.2019.8.11.0037,
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S/A
, julgou improcedente a pretensão inicial, declarando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a ora apelante ao
pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 5% do valor atualizado da causa
e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do mesmo
Códex
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a nulidade do contrato apresentado pelo apelado, aduzindo que a modalidade do empréstimo com reserva de margem coloca a parte autora em exagerada desvantagem perante a instituição financeira, quando permite o desconto de débito oriundo de cartão de crédito diretamente no beneficio previdenciário.

Acrescenta que não há qualquer informação por parte da instituição financeira de que o empréstimo consignado é na modalidade de cartão de crédito e que toda sistemática ocorre de forma idêntica aos consignados convencionais, ou seja, com dinheiro imediatamente disponibilizado na conta bancária do consumidor, através de um TED, e descontos realizados todos os meses em seu benefício previdenciário, levando o consumidor acreditar que está quitando a sua dívida, o que na prática não ocorre.

Assevera que as informações prestadas à parte autora, aqui apelante, foram viciadas, uma vez que a empresa realizou operação completamente diversa da ofertada, porquanto ausente de informação clara ao consumidor.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, declarando-se inexistente o empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado com reserva de margem ou a sua conversão para empréstimo consignado, com a condenação do apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais (Id. 45602468).

Contrarrazões ofertadas no Id 45602472, com preliminar de inadmissibilidade ante a inovação recursal, e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Dispensado o recolhimento do preparo, uma vez que a recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita (Id 45598682).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
RAIMUNDA DE JESUS PINHEIRO
ajuizou a presente ação declaratória
de inexistência de débito
c/c repetição de indébito e danos morais em desfavor do
BANCO BMG S/A
, sob a alegação de ter sido surpreendida com o envio de 01 (um) cartão de crédito em seu nome com dados bancários que desconhece.

Segundo a peça de ingresso, a demandante expôs que o cartão de crédito enviado pela instituição demandada ocorreu de forma abusiva, pois em momento algum houve a solicitação nem mesmo a autorização do seu envio com informações de seus dados pessoais, pelo que intentou pela declaração da ilegalidade do envio do cartão de crédito sem seu consentimento, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular tramitação do feito, a MMa. Juíza de primeiro grau entendeu que “
a autora tinha plena ciência de que o documento assinado tratava-se de contratação de cartão de crédito consignado, não subsistindo suas alegações de que recebeu o cartão em sua residência sem que houvesse qualquer contratação”
, e, a par disso, julgou improcedente a pretensão inicial, declarando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a ora apelante ao
pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 5% do valor atualizado da causa,
e de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade restou suspensa, por força do artigo 98, §§ 2o e 3o, do mesmo
Códex
, sendo seus termos agora rebatidos por meio do presente recurso de apelação.

Pois bem. Em detida análise dos autos, verifico que a tese recursal apresentada pela apelante se mostra dissociada dos fundamentos da sentença recorrida, uma vez que não rebateu os fundamentos que escudaram a improcedência do pedido.

Constata-se,
in casu
, ter havido inovação recursal, uma vez que na inicial a apelante se insurge quanto ao envio de cartão de crédito que alega não ter solicitado, ao passo que em sede de apelação, aponta a nulidade do contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, desejando, inclusive, sua conversão em contrato de empréstimo comum.

Para elucidar a questão posta em análise, pertinente a transcrição de parte do teor da peça de ingresso, bem como das razões recursais, para que dúvidas não pairem sobre o ponto em análise.

Segundo a petição inicial, a ora recorrente consignou expressamente nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“DOS FATOS

A parte autora é beneficiária do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no valor de 01 (um) salário mínimo vigente.

Pois bem.
A parte autora foi surpreendida com o envio de 01 (UM) CARTÃO DE CRÉDITO em seu nome com dados bancários que desconhece.

Frisa-se que o único cartão bancário que possui é o cartão de seu benefício previdenciário que utiliza todo mês somente para receber/sacar o valor da sua aposentadoria.

O cartão de crédito enviado pelo réu a parte autora ocorreu de forma abusiva, pois em momento algum houve a solicitação nem mesmo a autorização do seu envio com informações de seus dados pessoais
, tais como: nome, endereço, etc.

Frisamos
a parte autora desconhece a origem do cartão de crédito.

Conforme se observa pelo documento anexo, comprovasse que o referido cartão sequer fora desbloqueado, comprovando assim que o mesmo não fora utilizado.

Não bastasse ainda o envio do cartão de crédito sem anuência e autorização do consumidor o réu insiste em perturbar a paz da parte autora em diversas vezes com ligações telefônicas.

A parte autora conscientemente não fez qualquer pedido de cartão de crédito, inexistindo portando a contratação clara/sem macula, entre a parte autora e o requerido.
A situação causou violação a sua intimidade, em decorrência da exposição de seus dados pessoais.

Não pairam dúvidas de que o réu vem praticando diariamente este tipo de abusividade com inúmeros consumidores em todo o país, sendo que tal alegação pode ser comprovada pela mídia nacional e local, situação está que despreza completamente a palavra limite, pois restou mais do que comprovado no caso em debate que a parte autora sofreu violação de seu direito, sendo desrespeitada pelo réu.

Não pode o consumidor ficar à mercê das atitudes abusivas do réu, pois ocorre o risco de amanhã ter o seu nome inserido novamente em cartões bancários desconhecidos, em mãos desconhecidas, ainda mais pelo fato do réu emitir tal produto sem anuência/solicitação ou autorização, bem como, ver uma dívida surgir sem nenhuma explicação.

Sem falarmos ainda que a parte autora corre sérios riscos de extravio de seu cartão com os seus dados pessoais, colocando o seu nome em risco (clonagem de cartão), situação está que causa sérios desconfortos emocionais.

Frente aos fatos narrados, a parte autora vem em Juízo na busca da concessão da devida tutela jurisdicional para impedir está abusividade perpetrada pelo réu nos moldes a seguir apresentados.”

E diante desses fatos, requereu o seguinte:

“VI – DOS PEDIDOS

Diante de todo exposto, requer:

a) Seja recebida e autuada a presente ação, bem como requer a citação do réu, na pessoa de seu representante legal ou quem às vezes o faça, para querendo, ofereça resposta nos termos da lei, sob pena de revelia e confissão;

b) A concessão da justiça gratuita a parte autora;

c) O deferimento da inversão do ônus da prova (Art. 6o, VIII do CDC);

d) A dispensa na designação de audiência conciliatória ou de mediação, por tratar se de matéria apenas documental;

e) Seja declarada ilegal a atitude do requerido em enviar cartão de crédito à parte autora sem seu consentimento;

f) Condenar ainda o réu a indenizar a título de danos morais a parte autora, no valor de R$ 10.000,00 – (dez mil reais) deixando, ao entender de Vossa Excelência, há possibilidade de ser arbitrado outro valor diverso, mas que o valor fixado atenda os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade do caso em concreto;

g) A condenação do réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios a serem fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação;”
– Id 45598675 (Destaquei).

Já em suas razões recursais, consignou o seguinte:

“(V) – DOS FATOS

A parte autora ingressou com a presente demanda afirmando, em síntese,
que já realizou empréstimos consignados, mas que nunca contratou ou pretendeu contratar os serviços de cartão de credito consignado – RMC e que nunca sequer utilizou ou desbloqueou cartão algum, sendo, porém, descontado todos os meses de seu benefício valores referentes a empréstimo desta modalidade.

Salienta-se que
a prática realizada pela ré induz o consumidor a acreditar ter realizado um empréstimo consignado “padrão”, porém os descontos realizados diretamente do seu benefício previdenciário se limitam a pagar apenas os encargos do cartão supostamente utilizado
, tornando, assim, a dívida impagável.

Imprescindível evidenciar que o autor jamais utilizou o cartão de credito supostamente disponibilizado pelo requerido, evidente que não havia qualquer interesse do consumidor em arcar com empréstimo via cartão de credito, que possui juros absurdamente superiores ao empréstimo consignado, se não fosse para utilizar o referido cartão.

Reitera-se que resta cristalino pelos documentos juntados pelo requerido que a parte autora jamais utilizou o cartão de crédito, o que corrobora a ausência de interesse na pactuação deste serviço.

Muito embora tenha o recorrido comprovado que o recorrente realizou os saques dos valores, este ocorreu em vício do consentimento, pois
acreditou estar realizando um empréstimo “padrão” e não um empréstimo via RMC.

Sendo assim, não restou alternativa a parte autora senão a interposição do presente recurso de apelação para reapreciação da controvérsia.”

E em razão de tais argumentos, requereu o provimento do apelo alegando o seguinte:

“(IX) – DO PEDIDO DE REFORMA

Demonstra bem que o apelante não quer locupletar-se da consumada ILICITUDE do apelado. Deseja apenas alcançar JUSTIÇA, através do estrito cumprimento do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, que agasalha o seu direito.

Por todas as razões expostas, após a sábia e Douta apreciação de V. Exas. Julgadores desta Colenda Câmara, espera provimento do presente Recurso de Apelação para ser reformada a r. sentença in tontum,
declarando inexistente o empréstimo consignado da RMC, igualmente a reserva de margem, requer seja o recorrido condenado a indenizar por danos morais causados a Apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável, requer a conversão do empréstimo de cartão de credito RMC para empréstimo consignado, sendo os valores já pagos a título de RMC utilizados para amortizar o saldo devedor.
Requer ainda seja afastada a condenação na multa por litigância de má-fé, e por fim, a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação, com o que este Egrégio Tribunal de Justiça estará distribuindo a verdadeira e costumeira JUSTIÇA.”
– Id 45602468 (Destaquei).

Dessa forma, afere-se sem sombras de dúvida que a questão veiculada no presente apelo constitui em inequívoca inovação recursal, e, via de consequência, supressão de instância, já que demonstrada a nítida tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias invocadas pela mesma que não foram aventadas durante a fase de instrução probatória, e que, portanto, sequer constam da sentença de mérito objurgada pela apelante, cuja consequência é o não conhecimento do recurso, consoante firme entendimento desta Corte de Justiça.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OFERECIMENTO DE BENS PARA QUITAÇÃO DA PARTE INCONTROVERSA – ILEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – EXECUÇÃO COM BASE NOS TERMOS DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Inicialmente convém destacar que as questões referentes à aceitação da penhora oferecida, como garantia do pagamento do valor tido como incontroverso, bem como a ilegalidade da constrição que recaiu sobre bem de família, tem-se que tais matérias se tratam de inovação recursal, razão pela qual não merece serem conhecidas.
2. Com efeito, a rigor do §1o, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.
3. O Demonstrativo de Operação apresentado com a inicial da execução, comprova que a dívida está sendo executada dentro dos parâmetros contratuais, de modo que não há qualquer excesso de execução a ser reconhecido.”
(N.U 0022319-94.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C CANCELAMENTO DE PROTESTO, DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULOS DE CRÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO DECISUM – ACOLHIDA – RECURSO DA PARTE RÉ NÃO CONHECIDO – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – QUANTUM MANTIDO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA ALTERADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I- As razões recursais do apelo do banco/requerido não guardam relação com o presente feito, senão a alteram. Notem que a instituição financeira, em sede recursal, passa a sustentar que a empresa/requerente efetuou empréstimos bancários e não cumpriu com os pagamentos, encontrando-se em situação de inadimplemento, pelo que é cristalino dizer que não houve inscrição/anotação de forma indevida, não havendo falar em responsabilização civil da instituição financeira. Trata-se de manifesta inovação recursal e, por si só, impeditiva do conhecimento do apelo, inclusive, implica ausência de impugnação aos fundamentos da sentença. Recurso não conhecido.
II-

(...) 1. Há dano moral in re ipsa nos casos de protesto indevido de título de crédito. (STJ - AgInt no AREsp: 119315 SP 2011/0278165-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2018). III- O valor arbitrado a título de indenização por dano moral deve ser mantido, quando observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, se foi arbitrado em atenção à extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes e à repercussão do fato. Quantum mantido. IV – Quanto ao termo a quo de incidência da correção monetária e dos juros dos valores referentes à indenização por dano moral, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas no 54 e no 362, ambas do STJ.”
(N.U 0004168-14.2014.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
As razões de apelação devem articular os fatos e os fundamentos com base nos quais se hostiliza a sentença recorrida. Cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação constante da sentença, demonstrando o seu equívoco, o seu defeito e requerendo que nova decisão seja prolatada. Não obstante a apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação.
”
(N.U 1000086-35.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020